Tribunal: STF
Processo: ARE 883286
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência Distribuidora Pintangueiras de Produtos Agropecuários Ltda e Filiais.
    Sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário no julgamento do RE 855.091/RG, no qual “reputada CONSTITUCIONAL a matéria de fundo, vale dizer, (não) incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios, considerando, portanto, que a vulneração ao Texto Magno é DIRETA”. Eis a ementa do recurso paradigma:
    “TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 7.713/1988 E ART. 43, INCISO II, § 1º, DO CTN. ANTERIOR NEGATIVA DE REPERCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO EM FACE DA SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL” (RE 855091 RG, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 16.4.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30.6.2015 PUBLIC 01.7.2015).
    Em contrarrazões, a União pugna pela rejeição dos embargos.
    É o relatório.
    Decido.
    Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora em que negado seguimento ao recurso extraordinário, visto que considerou-se a ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à inclusão dos juros de mora na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Tenho por demonstrado, pela embargante, em princípio, o dissenso pretoriano.
    Nos termos do art. 1.043, § 2º do CPC/2015, a divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    O aresto trazido à colação (RE 855.091/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema nº 808), consagra tese divergente quanto à presença de repercussão geral da matéria referente à inclusão dos juros de mora na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). No paradigma reconhecida a existência de repercussão geral da matéria referente à Incidência de imposto de renda sobre juros de mora.
    De mais a mais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu, nos autos do RE nº 1063187/SC, a repercussão geral da controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema nº 962). 
    Atendidos os pressupostos, admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF).
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora